Tribunal: STF
Processo: RE 1426951
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 28.04.2023. CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO AJUIZADA NO TJ/SP. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NOMEAÇÃO POR PORTARIA DE SERVIDORES PARA OCUPAR FUNÇÕES DE CONFIANÇAS DECLARADAS INCONSTITUCIONAIS PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL A QUO. ATOS ADMINISTRATIVOS PRATICADOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE NULIDADE DAS NOMEAÇÕES. REGIMENTO INTERNO DO TJ/SP E ART. 988 DO CPC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ALEGADA AFRONTA AO ART. 102, I, “l”, DA CF. IMPROCEDÊNCIA.



    1. A matéria relativa aos pressupostos inerentes ao cabimento de reclamação ajuizada no âmbito do TJ/SP possui natureza eminentemente infraconstitucional (RI/SP e art. 988 do CPC), não autorizando, portanto, a interposição de recurso pela estreita via extraordinária. Precedentes.



    2. Além disso, ainda que assim não fosse, o entendimento do Tribunal a quo não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de ser cabível a Reclamação constitucional em face de ato administrativo, nos moldes do previsto no art. 103-A, §3º da Carta da República, desde que o paradigma invocado seja súmula vinculante e tenham sido esgotadas as vias administrativas de impugnação (art. 7º, § 1º, da Lei 11.417/2006). Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.